Tribunal: TJDFT
Processo: 0725744-04.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APÓS ALEGADA QUITAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de reparação por danos morais, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios e de condenação por litigância de má-fé. A autora sustenta que, após quitar integralmente acordo homologado em cumprimento de sentença, a ré requereu indevidamente o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, ocasionando constrição posteriormente revertida, o que lhe teria causado abalo moral e prejuízos financeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o requerimento de bloqueio judicial de valores, após alegada quitação da obrigação, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se a conduta da requerida caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 186 do Código Civil exige, para a configuração do ato ilícito, conduta voluntária, dano e nexo causal, sendo que o art. 927 impõe o dever de reparar apenas quando comprovada a ilicitude.
4. O ordenamento jurídico assegura o direito de ação e o acesso à jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV), de modo que o manejo de medidas executivas regularmente previstas não configura ilícito quando ausente demonstração de dolo, malícia ou abuso de direito.
5. A responsabilidade civil por abuso do direito (CC, art. 187) pressupõe desvio de finalidade ou violação aos deveres de boa-fé objetiva, circunstâncias não comprovadas de forma inequívoca nos autos.
6. O bloqueio judicial de valores, ainda que realizado sob a égide de obrigação que já se encontrava adimplida, não gera automaticamente dano moral, sendo indispensável a demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade, não bastando meros dissabores ou transtornos inerentes à dinâmica processual.
7. O simples exercício do direito de ação, desacompanhado de dolo ou manifesta ilegalidade, não enseja reparação civil nem configura litigância de má-fé.
8. A má-fé processual não se presume e exige prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC, o que não se verifica quando a parte apenas provoca a atividade jurisdicional para satisfação de pretensão que reputa legítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O requerimento de bloqueio judicial de valores em cumprimento de sentença, ainda que posteriormente revertido, não configura ato ilícito indenizável quando ausente demonstração de dolo, abuso de direito ou violação aos deveres de boa-fé objetiva. 2. A indisponibilidade temporária de ativos financeiros não enseja dano moral in re ipsa, exigindo-se prova de efetiva violação aos direitos da personalidade. 3. A litigância de má-fé não se presume e depende de comprovação inequívoca de conduta dolosa enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 186, 187, 188, I, e 927; CPC/2015, arts. 80, 85, § 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2067211, 0725396-02.2019.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 12/11/2025, DJe 21/01/2026; TJDFT, Acórdão 1342014, 0715258-16.2019.8.07.0020, Rel. Desa Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 26/05/2021, DJe 07/06/2021; TJDFT, Acórdão 2065325, 0707092-82.2025.8.07.0020, Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas, 1a Turma Recursal, j. 12/11/2025, DJe 19/11/2025.